Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS CORRÉUS. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. PEDIDO DE EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.
1. O pedido de extensão fundado no art. 580, do Código de Processo Penal, se justifica quando houver identidade entre a situação fático-processual dos corréus.
2. Não havendo singularidade capaz de evidenciar a distinção dos casos, devem ser estendidos ao requerente os efeitos da decisão proferida em sede de recurso de apelação dos codenunciados, que aplicou a fração redutora da tentativa no patamar máximo. Precedentes.
3. Revisão Criminal procedente.